Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708059-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. J. Q. P. REPRESENTANTE LEGAL: MISVELY MARIA PERICANA HERNANDEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0701567-62.2024.8.07.0018 (ID 187739563 dos autos de origem), ajuizada por M. D. J. Q. P. rep. por MISVELY MARIA PERICANA HERNANDEZ em desfavor de DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – Retifique-se o cadastro processual para que passe a figurar como autor apenas M. D. J. Q. P., representado por sua mãe, Misvely Maria Pericana Hernandez. III – M. D. J. Q. P., menor, pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado o desbloqueio do cartão Passe Livre. Segundo o exposto na inicial, o autor é portador de deficiência e detém cartão Passe Livre, que lhe permite utilizar o sistema de transporte público gratuitamente, com acompanhante. Afirma que com o cartão consegue manter seu tratamento médico. Relata que em dezembro de 2023 foi surpreendido com a suspensão do cartão, em razão de uso indevido. Alega que não praticou qualquer conduta que caracterize infração. Também diz que não teve direito de defesa. Aduz que, sem o cartão, teve de suspender o tratamento médico. Aponta contradição nas marcações apresentadas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF. Afirma que o prejuízo causado foi irrisório e já foi pago. Mesmo assim, a SEMOB/DF manteve o bloqueio do cartão por doze meses. Alega que se encontra em situação de vulnerabilidade e depende do cartão para se locomover. Esclarece que sua família não compreende bem o português e não teve pleno conhecimento das regras do cartão. Alega ausência de provas para o bloqueio do cartão. Sustenta serem inconstitucionais os dispositivos que preveem a suspensão do cartão. Acrescenta que a suspensão importa em quebra da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a suspensão do cartão lhe causou danos materiais e morais. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O direito à gratuidade de transporte aos portadores de deficiência é previsto na Lei Distrital 4317/2009, nos seguintes termos: “Art. 87. O direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as seguintes condições: I – fica assegurada a obrigatoriedade da admissão, nos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e do Sistema de Transporte Coletivo Alternativo e de Condomínios, aos passageiros legalmente identificados como portadores de deficiência e a seus acompanhantes, mediante a apresentação da carteira de passe livre; II – o benefício aplica-se aos serviços de transporte público coletivo, de transporte público alternativo, operados em linhas regulares em ônibus convencionais e vans, e de metrô; III – a gratuidade concedida compreende a tarifa relativa ao serviço de transporte propriamente dito; IV – o cartão de passe livre fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo é intransferível. Parágrafo único. Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será identificado como seu responsável durante toda a viagem. Art. 88. A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” No caso em tela, a Administração instaurou o processo SEI 00041-00003464/2023-03 para apuração de possível utilização indevida do cartão fornecido ao requerente (n. 0.249.838.749 – cadastro TDMAX 3052966). Com base em relatório com os dados do cartão, verificou-se que houve utilização indevida por terceiros e uso além do limite diário (ID 187677775, p. 50), com prejuízo apurado em R$ 14,55. O autor foi notificado e apresentou defesa prévia, que restou rejeitada (ID 187677775, p. 68). O requerente foi novamente comunicado em seguida e não interpôs recurso. A utilização do transporte com gratuidade é feita mediante uso de um cartão magnético, emitido pela operadora do Sistema de Bilhetagem Automática, em caráter pessoal e específico. O art. 87, IV, da Lei Distrital 4317/2009 dispõe que o cartão do Passe Livre é de uso intransferível. Conforme apurado em relatório técnico, o autor excedeu o limite de viagens disponibilizado, bem como cedeu o cartão a terceiro. O argumento de inconstitucionalidade das regras que preveem a pena de suspensão do cartão não deve prevalecer. Em princípio, não se verifica incompatibilidade entre esses dispositivos e a CF. A garantia de direitos em favor dos portadores de deficiência, dentre eles a gratuidade de transporte público, não significa a atribuição de privilégio a ponto de permitir seja usufruído de forma indiscriminada e sem qualquer imposição de limites. Vale lembrar que o benefício é custeado com recursos públicos, que são por definição limitados e, assim, deve-se preservar a economicidade e probidade. O usuário do cartão é responsável pela sua guarda e utilização. O uso por terceiro indica desídia no cumprimento do dever de uso regular do benefício, sujeitando o titular às penalidades previstas em lei. Sendo assim, em relação ao transporte público coletivo, mostra-se razoável que se confira ao beneficiário número limitado de viagens. Por outro lado, a intransferibilidade do cartão decorre do fato de que o direito à gratuidade no transporte lhe foi conferida em razão de sua condição pessoal de deficiente. Logo, eventuais infrações às regras estabelecidas para a utilização do transporte público podem, sim, ensejar a aplicação de penalidades legalmente previstas, tal como a suspensão temporária do benefício. No tocante à alegação de que o autor e seus familiares não compreenderam as regras do Passe Livre, não constitui argumento relevante, considerando-se o disposto no art. 3o do Decreto Lei 4657/1942. Quanto à negativa da infração, cabe destacar que no processo administrativo foi anexado relatório com todos os dados relacionados ao uso do cartão, sendo que houve identificação de utilização por outra pessoa. Também não se verifica, por ora, violação ao direito de defesa, considerando-se que o autor foi devidamente notificado e chegou a apresentar defesa prévia, a qual, contudo, restou rejeitada. Nesse quadro, tem-se como correta formalmente a punição, porquanto amparada em disposição legal específica, aplicada em face de fato pertinente e em processo no qual foi preservado materialmente o direito de defesa. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Em vista do exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. A parte agravante tece arrazoado jurídico defendendo a invalidade da norma que impõe a sanção de bloqueio do passe livre após a apuração em sede administrativa do uso indevido do benefício. Aduz que a sanção viola o princípio da dignidade humana, e o direito ao transporte e locomoção dos portadores de deficiência (Lei 7.853/89 e Decreto 3.289/1999), a despeito de haver a proibição do retrocesso. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja o imediato desbloqueio do cartão de passe livre. No mérito, postula o provimento do presente agravo, nos termos da tutela provisória requerida. Recurso isento de preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida à parte. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios oficiando pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 58331107). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O cerne da controvérsia envolve a análise da legalidade da aplicação da sanção prevista na norma de suspensão do passe livre pelo prazo de um ano após a conclusão do procedimento administrativo em que foi constatado o uso indevido do benefício do “Passe Livre”. No particular, diversamente do defendido nas razões recursais, a previsão legal impugnada não viola os direitos e garantias já conferidos às pessoas com deficiência. Isso porque, a própria instituição do “Passe Livre” é a materialização da política pública e do próprio direito básico à locomoção das pessoas com deficiência, conforme previsto nas diversas normas vigentes, tais como, art. 6o da CF; no art. 339 da LODF; nas Leis Distritais 556/1993, 453/1993 e 773/1994, que conferem a gratuidade no transporte público coletivo a diversas pessoas com doença grave ou deficiência; sendo que é a Lei 4.582/2011 trata efetivamente do custeio da gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, do controle, das limitações e da sanção ora impugnada. Ressalte-se que não há direito absoluto insusceptível de restrição. O benefício do “Passe Livre” tem suas limitações e condições expressamente previstas na Lei Distrital 4.582/2011, de forma clara, razoável e proporcional de modo a preservar e proteger a dignidade da pessoa humana e o interesse público, ao prever a aplicação de sanção em caso de constatação de uso indevido do benefício. A pretensão ora defendida, de simplesmente extirpar a sanção legal a quem infringiu a norma expressa, viola os princípios da legalidade, do interesse público, da isonomia, da moralidade, da eficiência, prestigiando atos que atentam ao Estado de Democrático de Direito. De fato, o beneficiário possui o dever de zelar pela correta utilização pessoal e intransferível do direito que lhe foi conferido, fato este expressamente escrito no cartão de passe livre (ID 194029124 – Pág. 7 dos autos originários), sob pena de aplicação da sanção expressamente prevista na norma. Como dito, não há como ser alegado o desconhecimento do fato de o cartão ser pessoal e intransferível, seja por estar escrito no próprio cartão, seja porque consta expressamente da lei, não sendo admitida a argumentação de desconhecimento da lei. Da mesma forma, não há como ser acolhida a tese de que se trata de discricionariedade da administração, uma vez que a limitação de uso e a sanção estão expressamente previstas na Lei 4.582/2011, cujos trechos a seguir transcrevo: Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Parágrafo único. O uso indevido dos cartões especiais concedidos às pessoas com deficiência, por parte dos operadores do STPC/DF, será apurado pela DFTRANS em processo administrativo próprio, pelo rito sumário, garantido o contraditório e a ampla defesa, podendo, além do ressarcimento dos prejuízos causados ao erário distrital, implicar inclusive a caducidade da concessão ou permissão. Art. 5o O ressarcimento de que trata esta Lei está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 4644 de 03/10/2011) Parágrafo único. Caberá à DFTRANS e ao Metrô/DF o controle da utilização do uso dos cartões especiais concedidos às pessoas com deficiência e seus respectivos acompanhantes, nas condições estabelecidas no caput. (...) Art. 7o Os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita à fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF. Art. 8o Identificado o uso indevido do benefício da gratuidade de que trata esta Lei, a DFTRANS, a operadora do SBA e os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF ficam autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão do beneficiário e promover a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório. (g. n.) Assim, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de inconstitucionalidade da sanção aplicada. Ante o exposto, inexistindo probabilidade do direito (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, querendo, se manifestar sobre o mérito ou ratificar as razões já expostas. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital